Tribunal: TJDFT
Processo: 0706369-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL DA EXEQUENTE ORIGINÁRIA PELA CESSIONÁRIA DO CRÉDITO. OUTORGA DE MANDATO A NOVOS ADVOGADOS SEM RESSALVA QUANTO À MANUTENÇÃO DOS PODERES DOS ANTIGOS PATRONOS. REVOGAÇÃO TÁTICA DO MANDATO. DIREITOS A PARTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AMBOS OS PROCESSOS. PERCENTUAL CABÍVEL AOS NOVOS E AOS ANTIGOS ADVOGADOS A SER DEBATIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA.
1. Se os ora agravantes tiveram seus mandatos desconstituídos antes do término do processo de execução de título extrajudicial e do processo de embargos à execução, assiste-lhes o direito de receber honorários advocatícios proporcionais ao labor por eles realizado em cada um dos feitos referidos. Raciocínio diverso implicaria admitir o trabalho gratuito dos novos patronos e o enriquecimento sem causa dos recorrentes.
2. Se não há elementos suficientes para estimar com quanto trabalho os antigos e os novos advogados contribuíram no processo de execução e no processo de embargos à execução e qual participação caberá a cada uma deles no total dos honorários, a fixação desse percentual deve ser debatida em processo de conhecimento com ampla iniciativa probatória das partes e contraditório, que refogem ao objeto do processo de execução, que se destina à satisfação do direito de crédito da parte exequente.
3. Não se aplica o preceito do art. 24, §1o, do EOAB, porque ainda não é certo qual parte dos honorários advocatícios de ambos os processos cabe aos antigos e aos novos advogados. A execução de honorários advocatícios tendo como exequente o próprio advogado, admitida pelo preceito legal referido, pressupõe a certeza, liquidez e exigibilidade do direito de crédito.
4. Agravo de instrumento não provido.